Tribunal: TJDFT
Processo: 0747507-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESTINAÇÃO À DIFUSÃO ILÍCITA DA DROGA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DUAS AÇÕES NUCLEARES. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. EXASPERAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
1.Não vinga o pleito absolutório por falta de provas da traficância ou o pedido de desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas de para uso pessoal, se os réus foram vistos por policiais civis em campana comercializando porções de droga, devido a denúncias anônimas, sendo indicado pelos usuários como as pessoas que lhe vendera as substâncias, e ainda abordado com dinheiro e trazendo consigo outras frações do entorpecente prontas para difusão ilícita.
2. Para se distinguir o usuário do traficante, deve-se levar em consideração todos os fatores que cercam a prática criminosa, tais como lugar e horário em que o agente foi surpreendido levando consigo ou mantendo em depósito a droga, a quantidade e variedade da substância apreendida, dentre outros.
3. O crime de tráfico é classificado entre aqueles de ação múltipla ou de conteúdo variado, ou seja, a prática de mais de uma ação descrita no tipo, desde que inseridas no mesmo contexto fático, não tem o condão de elevar a reprovabilidade do crime praticado. Exasperação da circunstância judicial da culpabilidade afastada na primeira fase.
4. Recursos parcialmente providos.